Tribunal: TJSP
Processo: 1001555-12.2015.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001555-12.2015.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante TIM
S/A, é embargado SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO
FINANCEIRO DE BARRETOS E REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001555-12.2015.8.26.0066/50000 -Voto no 38.029
2
COMARCA DE BARRETOS 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: TIM S/A (ré, apelante)
EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO
RAMO FINANCEIRO DE BARRETOS E REGIÃO (autor, apelado)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 38.029
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
342/243, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de omissão),
suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 188, I e 884, do Código Civil; artigos
6o, VIII e 14, do Código de Defesa do Consumidor; e artigo 373, I, do Código de
Processo Civil.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001555-12.2015.8.26.0066/50000 -Voto no 38.029
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator